Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. EMPRESA CADASTRADA. SISTEMA DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Embora necessária a dupla intimação, estas não precisam ser concomitantes, ou seja, basta que o advogado seja intimado via sistema e, diante de sua omissão, intime-se a parte pessoalmente, advertindo-a que a inércia ensejará a extinção.
3. A falta de opção expressa do apelante ao “Juízo 100% Digital”, por si só, não impede as intimações pelo sistema eletrônico aos parceiros cadastrados para expedição eletrônica.
4. Assim, a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, no caso de abandono do processo, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, tratando-se de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.
5. Apelação conhecida e não provida.